Tribunal: TJSP
Processo: 1025756-19.2022.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
APELAÇÃO Ação indenizatória por dano morais. Responsabilidade Civil. Contrato de transporte aéreo nacional. Atraso de voo – Sentença de parcial procedência – Recurso do requerente – O autor perdeu a conexão e o embarque no segundo voo em razão de atraso no primeiro trecho – Tempo ínfimo de cinquenta minutos para se realizar a conexão – Precedentes desta Câmara e deste Tribunal – A companhia

Ementa:
APELAÇÃO Ação indenizatória por dano morais. Responsabilidade Civil. Contrato de transporte aéreo nacional. Atraso de voo – Sentença de parcial procedência – Recurso do requerente – O autor perdeu a conexão e o embarque no segundo voo em razão de atraso no primeiro trecho – Tempo ínfimo de cinquenta minutos para se realizar a conexão – Precedentes desta Câmara e deste Tribunal – A companhia aérea realocou o autor em novo voo de forma gratuita – Dano moral não configurado - Sentença confirmada por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 252 do RITJSP – Recurso improvido.